Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-62.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706239-62.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AB PAISAGISMO E URBANIZACAO LTDA - ME, CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA EMBARGADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA, AB PAISAGISMO E URBANIZACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração, (ID 55602052), formulado por CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA, no tocante ao acórdão de ID 54329320, que acolheu parcialmente seus embargos de declaração. Na inicial, a autora pediu a rescisão contratual de prestação de serviço, o fornecimento de material e a condenação do Condomínio réu ao pagamento da multa de 10% sobre o valor total do contrato (ID 337492289). Nos termos da sentença, os pedidos autorais foram julgados improcedentes e o autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 553.297,16). Na reconvenção, diante do parcial provimento, as partes foram condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação corrigidos, na proporção de 70% para a parte reconvinda e 30% para a parte reconvinte (ID 33749718). Irresignada a autora interpôs recurso de apelação, visando a reforma integral da sentença (ação principal e reconvencional) (ID 33749742). Por sua vez, o acórdão de ID 49979270, em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, (R$ 553.297,16), cabendo 90% à apelante e o restante, ou seja, 10% ao apelado (ID 49979270). Ato contínuo, foram opostos embargos de declaração por ambas as partes (IDs 50450828 e 50569488). Os embargos da autora não foram acolhidos e o recurso do réu foi acolhido para majorar, apenas na proporção devida pela parte autora, a verba honorária da reconvenção de 10% para 12% sobre o valor da condenação, mantidas as proporções indicadas na sentença (ID 54329320). O referido acórdão foi publicado em 15/12/2023, nos termos da certidão de ID 54510246. Entretanto, o réu apresentou pedido de reconsideração entendendo que houve majoração apenas quanto aos honorários reconvencionais, pois readequou o percentual definido para cada parte, de 70% (AB Paisagismo) e 30% (CRSS), para 90% (AB Paisagismo) e 10% (CRSS), se omitindo apenas quanto à majoração dos honorários dos pedidos da ação principal, objeto dos embargos de declaração opostos (ID 55602052). Ambas as partes interpuseram recursos especiais (IDs 55649828 e 55575513). É o relatório. Nada a prover sobre o pedido de reconsideração, tendo em vista que somente por meio de recurso o Colegiado desta 2a Turma Cível poderia alterar os termos do acórdão de ID 54329320, que analisou de forma adequada os pedidos apresentados pelo réu, por meio do ID 50569488. Ademais, esgotou-se a jurisdição desta instância tendo em vista a interposição dos recursos especiais de IDs 55649828 e 55575513. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de março de 2024 14:29:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador